Tribunal: STF
Processo: ARE 687577
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). ART. 156, III, DA LEI MAIOR. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI Nº 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVISÃO DO ENQUADRAMENTO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja agravo o Banco Sudameris Brasil S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega indevida a incidência do ISS na hipótese. Assevera que o Tribunal a quo deixou de sanar adequadamente a omissão apontada nos aclaratórios. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 21, VIII, 22, VII, “d”, 93, IX, 153, V, e 156, III, da Lei Maior.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo ora agravante, em que reconhecida a nulidade parcial do lançamento tributário relativo ao ISS, reduzindo o percentual da alíquota prevista na Lei Complementar Municipal nº 01/2002, mantida, entretanto, a exigência do imposto. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ATIVIDADES BANCÁRIAS. 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 142, DO CTN. 2. ITENS 95 E 96 DA LISTA DE SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR 56/87. CARÁTER TAXATIVO, MAS QUE COMPORTA INTERPRETAÇÃO AMPLA E EXTENSIVA. PRECEDENTE DO STJ. 3. TRIBUTO QUE INCIDIU SOBRE TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E NÃO SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA CONFIGURADA. IMPOSTO DEVIDO. 4. ALÍQUOTA DE 10% SOBRE O ISS DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. LEIS COMPLEMENTARES 100/1999 E 116/1993 VIGENTES À ÉPOCA DO FATO GERADOR QUE PREVEEM ALÍQUOTA MÁXIMA DE 5%. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” 



    Inadmitido o recurso, vieram os autos a esta Suprema Corte por força de agravo, ao qual determinei o retorno ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão impugnado ao fundamento da inexistência de divergência com a Tese nº 296 da repercussão geral. Veja-se:



    “13. Em terceiro lugar, apesar de as referidas atividades não se encontrarem enumeradas na lista da Lei Complementar nº 56/87, há entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, assim como neste Tribunal, no sentido de se admitir a interpretação ampla e extensiva para as diversas atividades enumeradas nos itens 95 e 96 da lista contida na Lei Complementar nº 56/87, porque a mencionada lista abrange os serviços congêneres ou correlatos incluídos no mesmo gênero. Nesse sentido decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 75.952-SP - Rel. Min. Thompson Flores (RTJ, 68:198). 



    14. Não é possível adotar o posicionamento do apelante, no sentido de dar interpretação literal à lista de itens do ISS, uma vez que irrelevante o nome dado pelo contribuinte ao serviço, o que importa é a natureza deste, sob pena de a instituição financeira mudar a nomenclatura das constantes na lista para não pagar o imposto devido, o que é inaceitável. 



    15. Ademais, a interpretação ampla e extensiva, é perfeitamente admitida, (...) 



    17. No caso presente, restou demonstrado que a tributação recaiu sobre o registro de tarifas cobradas pelo banco dos clientes pela prestação de serviços. O ato administrativo tem presunção de legitimidade. Inexiste prova que houve tributação sobre o valor das operações financeiras. No caso de serviços, congêneres ou correlatos bancários, devem ser enquadrados no item 95 e 96 da lista de serviços, sendo passíveis de tributação. 



    18. Embora a apelante sustente que no subtítulo 7.1.7.99.00.875.20 ‘Rendas. Outros Serviços – Outras Rendas’ estão sendo cobrados valores a título de ‘tarifas de conta inativa, cheque depositado, atendimento pessoal, utilização de caixa de correspondência, despesas de contratação, abono de assinatura, retirada avulsa no caixa, despesas com garantias substituídas, conta poupança inativa, adicional de conta conjunta e contratação de fiança’, e que referidas atividades não encontram previsão expressa na lista de serviços vigente à época, deixou de comprovar, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, que estas atividades estão incluídas na cobrança. 



    19. Também deixou de especificar a natureza de cada serviço. Assim, não se tem como saber se essas atividades enquadram-se como operações tipicamente financeiras. (...) 



    21. Desse modo, os serviços prestados constantes no auto de infração (fls. 36-72) estão sujeitos à incidência do ISS.’ (mov. 1.7 - autos de Apelação Cível) 



    Melhor sorte não assiste ao embargante, ao alegar omissão na decisão, quanto à impossibilidade de tributar as atividades bancárias, discriminadas no auto de infração, porque não estão previstas nos itens 95 e 96 da lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68. 



    O acórdão foi claro e específico nos pontos 13 a 21 (fls. 332/338), ao afirmar que deve-se adotar interpretação extensiva aos itens 95 e 96 da lista anexa ao Decreto Lei nº 406/68, conforme entendimento do STF; e concluiu que os serviços bancários estão previstos na lista do Decreto-Lei nº 406/68.”



    Em novo juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, e inadmitido quanto às demais teses recursais, decisão desafiada por agravo interno, ao qual a Corte de origem negou provimento. 



    Manejado novo agravo, vieram os autos, novamente, a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerada consonância com o RE 784.439, paradigma do Tema nº 296 da repercussão geral, além dos óbices das Súmulas nº 279 e 282/STF.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo em recurso extraordinário ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno , nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice previsto no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Nessa linha, inadmissível o agravo quanto à matéria versada no Tema nº 296 da repercussão geral.



    Ainda que não se ressentisse o recurso da ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade acima indicado, melhor sorte não colheria.



    Isso porque inexistente a alegada violação do art. 93, IX, da Lei Maior, uma vez que os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva” (Tese nº 296 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. ART. 156, III, DA CARTA POLÍTICA. OPÇÃO CONSTITUCIONAL PELA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA ATRIBUIÇÃO À LEI COMPLEMENTAR DA FUNÇÃO DE DEFINIR OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS PELO ISS. LISTAS DE SERVIÇOS ANEXAS AO DECRETO-LEI 406/1968 E LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CARÁTER TAXATIVO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Alagoas e do Superior Tribunal de Justiça relativos à exigência do ISS sobre determinadas atividades realizadas por instituição financeira. Processo selecionado, em caráter substitutivo, para dirimir a controvérsia constitucional definida no Tema 296 da repercussão geral. 2. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é inadmissível, porquanto as alegadas violações da Constituição Federal não se referem ao decidido neste acórdão, mas sim no julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. 3. O argumento de suposta afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ou seja, a pretensão de reconhecimento da violação dos direitos fundamentais processuais ao contraditório e à ampla defesa por não ter sido realizada prova pericial requerida não tem pertinência jurídica no caso. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas decidiu que os documentos juntados foram suficientes para a valoração adequado dos fatos arguidos, bastante, portanto, para a formação do convencimento judicial. Entendimento contrário ao certificado no acórdão do Tribunal de Justiça local demandaria reexame da prova dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF que afirma o não cabimento de recurso extraordinário quando necessária nova valoração das provas. 4. O acórdão recorrido excluiu parte da autuação fiscal por dizer respeito à atividades já tributadas pelo IOF. Fê-lo com exame apenas de dispositivos do Decreto 6.306/2007, não tendo havido exame do tratamento constitucional deste imposto da União. Ausente o prequestionamento do art. 153, III, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. 5. Ao determinar que compete à lei complementar definir os serviços tributáveis pelo ISS, a Constituição fez escolha pragmática para evitar que, a todo momento, houvesse dúvida se determinada operação econômica seria tributada como prestação de serviços ou de circulação de mercadorias, especialmente tendo em conta o caráter economicamente misto de muitas operações. 6. Os precedentes judiciais formados por este Supremo Tribunal definiram interpretação jurídica no sentido do caráter taxativo das listas de serviços. Nesse sentido: RE 361.829, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.2.2006; RE 464.844 AgR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09.5.2008; RE 450.342 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 03.8.2007. 7. As listas de serviços preveem ser irrelevante a nomenclatura dada ao serviço e trazem expressões para permitir a interpretação extensiva de alguns de seus itens, notadamente se socorrendo da fórmula ‘e congêneres’. Não existe obstáculo constitucional contra esta sistemática legislativa. Excessos interpretativos que venham a ocorrer serão dirimíveis pelo Poder Judiciário. 8. Embora a lei complementar não tenha plena liberdade de qualificar como serviços tudo aquilo que queira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não exige que ela inclua apenas aquelas atividades que o Direito Privado qualificaria como tais. Precedentes nesse sentido julgados em regime de repercussão geral, a saber: RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, e RE 651.703, Rel. Ministro Luiz Fux, em que examinadas as incidências do ISS, respectivamente, sobre as operações de arrendamento mercantil e sobre aquelas das empresas de planos privados de assistência à saúde. 9. O enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 10. Recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. 11. Tese de repercussão geral: ‘É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva” (RE 784439, da minha lavra, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 15.9.2020).



    Consoante consignado no paradigma acima indicado, o enquadramento feito pelo Tribunal local de determinadas atividades em itens da lista anexa ao DL 406/1968 não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Eventual violação da Constituição Federal apresenta-se como ofensa reflexa, e a análise do recurso extraordinário demanda a revaloração das provas produzidas no processo. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora